Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002670-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBOSSOL - COMERCIO ATACADISTA DE SEBO LTDA - CNPJ: 11.541.046/0001-34 (AGRAVADO), CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI - CPF: 446.354.601-00 (AGRAVADO), RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI - CPF: 023.271.431-28 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERRAZ SILVA - CPF: 104.944.186-99 (ADVOGADO), NIKSON RODRIGUES MOREIRA PIMENTA - CPF: 138.789.506-08 (ADVOGADO), LUCAS ABILIO FRADE - CPF: 021.325.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001855-44.2024.8.11.0011, opostos por SEBOSSOL - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEBO LTDA E OUTROS
,
recebeu os embargos à execução e atribuiu-lhe o efeito suspensivo.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
equivocou-se ao deferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os pressupostos requisitos do art. 919, §1o do CPC.

Afirma que a execução não está garantida por penhora e que seu prosseguimento é medida impositiva.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. n.o 271792887 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.
(destaquei).

Em análise detida dos autos, diferente do entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque, no caso concreto, a caução oferecida pela parte embargante não atende ao requisito da suficiência exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC.

A dívida exequenda é de R$ 150.000,00, enquanto o bem ofertado em garantia (veículo Toyota Corolla Altis 20FX, placa NPM4146, chassi 9BRBD48E0B2525550) possui valor de R$ 57.580,00, conforme tabela Fipe. Há, portanto, um
déficit
de aproximadamente R$92.420,00 na garantia prestada.

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Ademais, a decisão agravada fundamentou a concessão do efeito suspensivo no fato de que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita e não possuiria outros bens aptos a garantir a execução.

Todavia, a condição financeira da parte embargante não pode ser considerada para flexibilizar o requisito de garantia integral do juízo. A legislação não prevê exceção para aqueles que alegam dificuldades econômicas; ao contrário, a exigência de garantia adequada visa preservar o direito do credor e evitar a dilação indevida do processo executivo.

A manutenção do efeito suspensivo da execução, na forma como deferida pelo juízo de origem, poderia frustrar a efetividade do processo executivo e prejudicar o direito do credor de reaver seu crédito de maneira tempestiva.

Quanto à assistência judiciária, o recorrente refuta o benefício concedido, mas nada trouxe aos autos a fim de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025